Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
direito processual CIVIL. direito civil. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença COLETIVA. prejudicial de prescrição rejeitada. interrupção do prazo prescricional. ajuizamento DE execução coletiva. correção monetária. IPCA-E. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. decisão mantida.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.
2. Aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, ainda que anteriores à expedição do precatório, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Prescrição afastada. Unânime.